Tribunal: CARF
Processo: 10909.721131/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721131/2018-91
ACÓRDÃO
3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUBAL DE SIQUEIRA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 23/08/2013
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE
A FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO DECRETO No
11.090/2022.
O artigo 1o do Decreto no 11.090/2022 alterou a redação do artigo 77 do
Regulamento Aduaneiro de modo a excluir o custo de capatazia do valor
aduaneiro. Mas estas despesas são aplicáveis aos fatos geradores ocorridos
antes de sua vigência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/08/2013
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo as matérias objeto de ação judicial. Na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de suspensão do crédito tributário com base no art. 151, V, do
CTN e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 07-43.134, da 4a Turma da DRJ/FNS:
Por meio do Auto de Infração, às folhas 2 a 11, é exigida do interessado acima
qualificado a importância de R$ 166.334,39 a título de Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, acrescida de juros de mora.
No Termo de “Descrição dos Fatos”, a autoridade fiscal revela que:
TUBAL DE SIQUEIRA SILVA, CPF 004.994.396-00, registrou a Declaração de
Importação no 13/1657844-7, em 23/08/2013, a fim de nacionalizar um veículo
automotor MARCA: BMW, MODELO: 650i, VERSAO: Gran Coupe, Ano Fabricação:
2013, Ano Modelo: 2014, NUMERO DO CHASSI: W B A 6 B 2 C 5 2 E D 1 2 9 0 0 6,
deixando, porém, de recolher o IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS,
bem como, parte do PIS/IMPORTAÇÃO e da COFINS/IMPORTAÇÃO, sob alegação
de estar amparado pela Ação Ordinária no 0031497-95.2013.4.01.3400.
A ação judicial acima identificada foi ajuizada no intuito de obter provimento
jurisdicional para reconhecer a inexigibilidade do IPI, no caso de importação de
veículo para uso próprio, por ferir o princípio da não-cumulatividade previsto no
art.153, §3o, inciso II da Constituição Federal de 1988, bem como, para determinar
que a base de cálculo do PIS-Importação e a COFINS-Importação fosse somente o
valor aduaneiro, sem considerar para efeito do seu conceito o montante titulado
ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
comunicação - ICMS incidente sobre o desembaraço aduaneiro, nem o valor das
próprias contribuições tal como previsto na parte final da Lei no 10.685/2004.
Em 26/06/2013, foi proferida decisão que deferiu o pedido de antecipação de
tutela postulado pela autora.
Em 19/06/2014, a autora obtém Sentença de 1o grau parcialmente favorável ao
seu pleito inicial, tão somente para afastar a incidência do ICMS e das próprias
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
3
contribuições da base de cálculo do PIS – Importação e da Cofins – Importação,
julgando improcedente o pedido no que toca à pretensão de não-incidência do IPI.
Em 17/03/2015 (data do julgamento), a autora obteve provimento ao seu recurso
de apelação.
A matéria foi submetida a reexame necessário e se encontra sobrestada,
aguardando julgamento.
[...]
A alíquota ad valorem do IPI vigente à época do registro da DI para as
mercadorias classificadas no código NCM 8703.24.10 era 55%.
Conforme explanado anteriormente, em recurso de Apelação, a autora obteve
provimento a seu apelo, tendo sido declarada a inexigibilidade do IPI sobre o
veículo importado.
Assim, havendo reconhecimento judicial da inexigibilidade do crédito tributário,
torna-se aplicável o comando do art. 63, da Lei no. 9.430/96, no caso em questão.
Por fim, saliente-se que a presente autuação restringe-se às informações
constantes na própria declaração de importação, não adentrando em outras
matérias tais como regularidade quanto à classificação fiscal das mercadorias ou
valor da mercadoria, cuja análise permanece à disposição para eventual revisão
aduaneira destes e/ou de outros aspectos.
Cópia da inicial e provimentos judiciais encontram-se às f. 12 a 85.
A interessada foi cientificada do auto de infração em 21/06/2018 (f. 95) e,
inconformada, apresentou a impugnação de f. 100 a 114, na qual requer,
preliminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do inciso V, do art. 151 do CTN (concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial).
No mérito, sustenta a não incidência do IPI na importação de veículo automotor
para uso próprio, com argumentos que não serão ora relatados em razão do que
será exposto no voto.
Se o entendimento for pela incidência do IPI, alega que é indevida a inclusão no
valor aduaneiro dos gastos relativos à descarga da mercadoria do veículo de
transporte internacional no território nacional, na forma estabelecida no § 3o do
art. 4o do Instrução Normativa no 327, de 2003.
Aduz que este dispositivo afronta o Acordo de Valoração Aduaneira, o art. 77 do
Regulamento Aduaneiro, e cria novos critérios para cálculo do valor aduaneiro
não previstos em lei, afrontando o princípio da legalidade e da segurança jurídica.
Além disso, o CTN e a Lei no 10.865, de 2004, preveem que o fato gerador na
importação ocorre até a entrada de produtos estrangeiros em território nacional.
Por fim, requer que as intimações e notificações referentes ao presente processo
sejam encaminhadas aos cuidados do impugnante, bem como inclusive à sua
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
4
procuradora Rosíris Paula Cerizze Vogas, no endereço constante do rodapé da
impugnação, sob pena de nulidade.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/08/2013
ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
INTIMAÇÃO FISCAL. SUJEITO PASSIVO.
As intimações são feitas ao sujeito passivo conforme procedimentos previstos no
art. 23 do Decreto no 70.235/72, não havendo previsão para que sejam feitas ao
procurador habilitado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 23/08/2013
VALOR ADUANEIRO. GASTOS COM DESCARGA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Para fins de base de cálculo dos impostos e contribuições incidentes sobre a
importação de mercadorias, integram o valor aduaneiro os gastos relativos à
descarga da mercadoria importada do veículo de transporte internacional no
território nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão em 28/12/2018, a interessada apresentou Recurso
Voluntario em 24/01/2019 suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial favorável;
não incidência de IPI na importação de veículo automotor para uso próprio; e exclusão dos custos
de descarga e manuseio da mercadoria do Valor Aduaneiro.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
5
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. No
entanto, ele deve ser apenas parcialmente conhecido, tendo em vista que o mérito quanto à
incidência do IPI sobre importação de veículos automotores para uso próprio não deve ser
conhecido em face de concomitância com a ação judicial de mesmo objeto.
No caso, aplica-se a Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma não conheço dos argumentos apresentados nesse sentido e passo a
análise dos demais temas.
3. Preliminar
3.1 Suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial favorável no
processo no 0031497-95.2013.4.01.3400.
A Recorrente alega que possui decisão judicial válida que ampara o não
recolhimento do imposto sobre a importação do veículo automotor para uso próprio, estando
suspensa a exigibilidade do débito lançado por meio do objurgado auto de infração. Por esta
razão, não subsiste a exigência fiscal, nos termos do que dispõe o CTN, art. 151, V.
Pois bem, conforme consta nos autos, fls. 159 a 650, o processo judicial no
0031497-95.2013.4.01.3400, transitou em julgado em 01/10/2019, tendo sido reconhecida a
incidência do IPI sobre a importação de veículo automotivo por pessoa física para uso próprio,
conforme RE 723.651/RS: "Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo
automotor por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso
próprio" (Tema 643, RE 723.651-RG/RS, rel. Ministro MARCO AURÉLIO, julgado em 03/02/2016).
Portanto, não existe mais decisão favorável ao recorrente que justifique a
suspensão da exigibilidade do crédito com base no art. 151, V, do CTN.
Portanto, rejeito a preliminar.
4. Mérito
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
6
4.1 Da não incidência de IPI na importação de veículo automotor para uso
próprio.
A recorrente requer o provimento do recurso para reformar a decisão proferida
pela DRJ, alegando ser é certo que o IPI não incide nas importações de veículos automotores
realizadas por pessoa física para uso próprio, exatamente a situação do Recorrente, tanto porque
o fato gerador do imposto é o exercício de atividade mercantil ou assemelhada quanto porque
admitir tal incidência inviabilizaria a aplicação do princípio constitucional da não-cumulatividade.
O tema não foi apreciado pela DRJ, tendo em vista o entendimento pela
concomitância entre a ação judicial e a administrativa:
Assim, por dever legal de vinculação aos atos normativos a que estão submetidos
os julgadores, é de se considerar a desistência da via administrativa de discussão,
declarando-se a definitividade do crédito tributário exigido, em relação à matéria
que foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
Meu entendimento é no mesmo sentido de que esse item referente ao mérito não
deve ser conhecido, uma vez que já foi decidido na esfera judicial.
4.2 Da inclusão no valor aduaneiro dos gastos relativos à descarga da mercadoria
do veículo de transporte internacional no território nacional
Nesse tópico, a recorrente defende que caso seja mantida a incidência do IPI sobre
a operação de importação para uso próprio, então que os custos com manuseio e descarga de
mercadoria deveriam ser excluídos de sua base de cálculo.
Afirma que a legislação é clara no sentido de que não se incluem no valor aduaneiro
os gastos tidos após a chegada das mercadorias no porto. Se assim o é, obviamente que não se
inclui no valor aduaneiro os custos com manuseio e descarga de veículo automotor importado
dentro do porto.
Alega ainda que:
 a inclusão desses custos no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do
IPI afronta o disposto no Acordo de Valoração Aduaneira;
 a IN no 327/2003 afronta expressamente o disposto no art. 77 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/09, o qual replica
o disposto no AVA no tocante a composição do valor aduaneiro;
 o §3o do art. 4o da IN SRF no 327/03 cria novos critérios para cálculo de valor
aduaneiro não previstos em lei, visando nitidamente majorar a base de
cálculo dos tributos incidentes na importação, afrontando o princípio da
legalidade e da segurança jurídica; e
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
7
 o CTN, art. 19 e 46, bem como a Lei no 10.865/04, preveem que o fato
gerador dos tributos incidentes na importação ocorre até a entrada de
produtos estrangeiros em território nacional.
Afirma não haver dúvidas sobre o alegado e apresenta jurisprudência do STJ.
Neste ponto também não assiste razão ao recorrente. Na época dos fatos geradores
havia entendimento no sentido de se permitir esta inclusão. A propósito, destaca-se a seguinte
legislação:
O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA), resultante da Rodada Uruguai do GATT,
dispõe o seguinte:
Artigo 8
1. Na determinação do valor aduaneiro, segundo as disposições do artigo 1,
deverão ser acrescentados ao preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas:
[...]
2. Ao elaborar sua legislação, cada membro deverá prever a inclusão ou a
exclusão, no valor aduaneiro, no todo ou em parte, dos seguintes elementos:
(b) os gastos relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados
ao transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação; e
Desse dispositivo se verifica que a inclusão, no valor aduaneiro, dos "gastos
relativos ao carregamento, descarregamento e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação", depende de cada país membro, ao
elaborar a sua legislação, podendo prever a inclusão ou, não, desse tipo de despesa, parcial ou
integralmente.
No caso do Brasil, decidiu-se inicialmente pela inclusão desses valores, o que foi
declarado constitucional no STF, conforme se verifica no tema 1151:
Título: Inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e,
consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), e do PIS/Cofins-Importação.
Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, II, 49, I,
84, VIII, 146, III, a, e 150, I, da Constituição Federal, a legalidade da inclusão dos
serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de
cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF 327/2003.
Apesar de ter ocorrido mudança na legislação brasileira, com a publicação do
Decreto no 11.090/2022, que alterou o artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, no qual a capatazia
deixou de compor a base de cálculo do Valor Aduaneiro, tal fato não atinge fatos geradores
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.219 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721131/2018-91
8
pretéritos, ocorridos com base em legislação considerada constitucional pela Corte Maior, motivo
pelo qual merece ser mantida a decisão recorrida neste ponto.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo as matérias objeto de ação judicial. Na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
suspensão do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 654
DF CARF MF
Original